Tribunal: CARF
Processo: 13502.000024/2002-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000024/2002-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.288 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. DEFESA GENÉRICA. DESCOMPASSO
ENTRE ARGUMENTOS DE DEFESA E REALIDADE FÁTICA DOS
AUTOS.
Uma vez constatado que os argumentos encetados em sede de Recurso
Voluntário são genéricos e não guardam consonância com a realidade fática
dos autos, mantém-se a decisão de reconhecimento apenas parcial do direito
creditório pleiteado e de homologação da compensação até o limite o crédito
deferido, dada a inexistência, nesta instância, de controvérsia quanto às
conclusões e aos cálculos efetuados na repartição de origem.
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa em sede de Recurso Voluntário viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.
PERDA DE OBJETO.
Tendo o Recorrente se aquiescido às medidas tomadas pela autoridade
administrativa quanto à utilização integral do crédito pleiteado, tem-se por
caracterizado perda do objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa (preclusão consumativa) e em
razão do caráter genérico da peça recursal, bem como por perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000024/2002-20
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.288 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000024/2002-20

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho decisório da
repartição de origem em que se reconheceu apenas em parte o direito creditório pleiteado e se
homologou a compensação no limite do crédito presumido de IPI deferido.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o crédito presumido do 3o
trimestre de 2001 havia sido totalmente absorvido por débitos do IPI devidos no período, sendo
passível de ressarcimento somente o crédito presumido do 4o trimestre de 2001, que, após
dedução do IPI devido nos 1o e 2o decêndios de janeiro de 2002, resultara no saldo reconhecido.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte pleiteou o deferimento
integral do crédito pleiteado, argumentando que requerera o crédito presumido de IPI instituído
pela Lei no 10.276/2001, regulamentada pela IN SRF n° 69/2001, no valor de R$ 4.800.000,00,
relativo ao 4o trimestre de 2001, abrangendo o período de junho a dezembro de 2001, em
conformidade com a legislação de regência, tendo excluído o saldo negativo apurado em
dezembro de 2001.
Contrapôs-se, também, o então Impugnante à dedução, do montante devido em
dezembro de 2001, de débitos do IPI apurados em janeiro de 2002.
Após anulação do despacho decisório pela DRJ por incompetência do agente que
se pronunciara sobre a homologação parcial da compensação e a prolação de novo despacho de
mesmo teor, o contribuinte reapresentou a Manifestação de Inconformidade e reiterou seu
pedido. A DRJ converteu o julgamento em diligência com vistas a obter esclarecimentos acerca
da exclusão de débitos do sistema Profisc, esclarecimentos esses devidamente prestados pela
repartição de origem, fundados na migração de parte dos débitos para outros processos relativos
a lançamentos de ofício e na desistência de pedidos de ressarcimento formalizados em outros
processos, com a devida reconstituição da escrita fiscal.
Cientificado dos resultados da diligência determinada pela DRJ, o contribuinte
aduziu que quitara os débitos não alcançados pela homologação parcial da compensação destes
autos.
A repartição de origem manifestou-se, então, aduzindo que, inobstante a
demonstração pelo próprio contribuinte do esgotamento da presente demanda, o prosseguimento
destes autos se justificava pelo fato de que ainda se encontrava controvertida na esfera
administrativa parte dos débitos que restaram não compensados, débitos esses constituídos por
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.288 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000024/2002-20

meio de autos de infração controlados nos processos administrativos n° 13502.001058/2003-12 e
13502.001057/2003-78.
O acórdão da DRJ restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Os pedidos de compensação encerram um pedido de restituição de crédito do sujeito
passivo contra a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Registrou o julgador de primeira instância que o contribuinte, após ciência dos
resultados da diligência, não mais se contrapôs ao valor do crédito reconhecido na repartição de
origem, pois sua contrariedade se restringiu aos débitos que restaram não compensados.
Cientificado da decisão da DRJ em 18/12/2012 (e-fl. 478), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 17/01/2013 (e-fl. 479) e requereu a reforma do despacho decisório, com
reconhecimento integral do direito creditório e homologação total das compensações declaradas,
aduzindo (i) a necessidade de observar o princípio da verdade material, decorrente do princípio
da legalidade que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF), uma vez que a DRJ se
pronunciara no sentido de que o crédito pleiteado era legítimo e que ele teria cometido apenas
erro material na escrita fiscal e (ii) a impossibilidade de instrução normativa extrapolar
dispositivos de lei.
Em 10/04/2014, a repartição de origem juntou aos autos o despacho de e-fls. 491 a
492, em que reafirma que parte do débitos que restaram não compensados nestes autos foi
integralmente quitada e informa que os demais, objeto de lançamentos de ofício
(13502.001058/2003-12 e 13502.001057/2003-76), foram incluídos no parcelamento instituído
pela Lei no 11.941/2009, tendo o contribuinte desistido dos contenciosos administrativos
correspondentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas, em razão dos fatos a seguir descritos, dele não se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, inobstante o Recorrente ter pedido, na conclusão do
Recurso Voluntário, de forma genérica, o reconhecimento integral do direito creditório e a
homologação total das compensações declaradas, ele restringiu sua insatisfação no corpo da peça
recursal à necessidade de observância do princípio da verdade material e à impossibilidade de
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.288 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000024/2002-20

instrução normativa extrapolar dispositivos de lei, inovando completamente em relação às outras
oportunidades em que se manifestou nos autos.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o Recorrente havia fundado sua defesa,
principalmente, em instruções normativas da Receita Federal, vindo, somente nesta instância,
questionar sua aplicabilidade com base numa alegada extrapolação de dispositivos de lei.
Além disso, conforme já havia apontado o julgador de primeira instância, após a
realização da diligência, o ora Recorrente não mais questionou os valores relativos ao crédito
pleiteado apurados na repartição de origem, restringindo sua contrariedade, a partir de então, aos
débitos que restaram não compensados.
Contudo, nos termos do despacho de e-fls. 491 a 492, a repartição de origem
informou que parte dos débitos que restaram não compensados nestes autos havia sido
integralmente quitada e que os demais débitos, objeto de lançamentos de ofício nos processos
13502.001058/2003-12 e 13502.001057/2003-78, haviam sido incluídos no parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009, tendo o contribuinte desistido dos contenciosos
administrativos correspondentes.
Nesse contexto, inexistindo controvérsia quanto ao crédito apurado na repartição
de origem e considerando que o Recorrente quitou e parcelou os débitos que restaram não
compensados em razão do reconhecimento apenas parcial do direito creditório pleiteado, nada há
que se analisar aqui quanto às matérias de fundo, salvo os argumentos encetados no Recurso
Voluntário, genericamente formulados e com inovação dos argumentos de defesa.
A afirmação do Recorrente de que a DRJ se pronunciara no sentido de que o
crédito pleiteado era legítimo e que ele teria cometido apenas erro material na escrita fiscal não
se acompanhou de sua demonstração nem de documentos que pudessem lastrear tal assertiva,
pois, ao contrário, a decisão da DRJ foi no sentido de confirmar, manifestamente, as conclusões
da repartição de origem, conforme se verifica dos excertos do voto condutor do acórdão
recorrido a seguir transcritos:
Assim, ante a manifestação de inconformidade apresentada de fls.442/443, inexiste
retificação a ser realizada na apuração do saldo credor reconhecido pela autoridade
administrativa ad quo, relativamente ao pedido de fl.03, referente ao 4o trimestre de
2001.
Com relação aos débitos vinculados ao presente crédito, e o fato de a interessada alegar
em sua manifestação de inconformidade que os débitos tributários deveriam ser
extintos, pois estariam todos compensados, tem-se que não há como proceder conforme
solicitado.
(...)
Não tendo a interessada se pronunciado na manifestação de inconformidade à diligência
de fls.436/439, esta que ratificou o valor do crédito no valor de R$991.325,96 que lhe
fora reconhecido no Despacho Decisório de fls.292/298, que aprovou o Parecer SAORT
no104/2003, embasado no resultado do Termo de Verificação Fiscal (fls.236/239, e
278/288), e, uma vez que a própria empresa já apresentou a DCTF retificadora do 1o
trimestre de 2002, estando o crédito apurado fundado nos elementos contábeis do
contribuinte, não há qualquer retificação a ser feita no despacho decisório. (e-fls. 466 e
467)
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.288 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000024/2002-20

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por inovação
dos argumentos de defesa (preclusão consumativa) e em razão do caráter genérico da peça
recursal, bem como por perda de objeto.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital